Tribunal: CARF
Processo: 13768.720410/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13768.720410/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.967 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
PAULUS CONFECÇÕES E SAPATARIA LTDA.-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não quitados os débitos em aberto no prazo estabelecido na legislação,
confirma-se a exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da
Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
Tratam os autos do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/VIT No
691942, de 10 de setembro de 2012 (fl.19), cientificando a interessada acerca da sua
exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), “em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17, da Lei Complementar no 123, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13768.720410/2012-92
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.967 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.720410/2012-92

14 de dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o
inciso I do art.75, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Nome empresarial: PAULUS CONFECÇÕES E SAPATARIA LTDA
CNPJ: 28.489.276/0001-02
Parágrafo único. A relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, nos itens “Empresa”, “Simples Nacional”,
“Exclusão 2012”, “ADE de Exclusão 2012 – Consulta Débitos”.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 1o de janeiro de 2013,
conforme disposto no inciso IV, do art. 31, da Lei Complementar no 123, de 2006.

DO RECURSO
A interessada, tendo conhecido do ADE/DRF/VIT em 10/10/2012 (fls.27/28), e
não se mostrando resignada com o feito fiscal, protocolizou na ARF/LINHARES - ES,
em 01/11/2012 sua manifestação de inconformidade de fls.02/07, acompanhada da
documentação de fls.08/22, declarando, que:
• Interpôs ações declaratórias tributárias no intuito de realizar compensações,
com base no art. 66, da Lei no 8.363/1991, ante a inconstitucionalidade do
FINSOCIAL (processo no 0005476-93.1999.4.02.5001), art. 9o da Lei no
7.689/1988, e quanto ao PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS, nos
termos dos Decretos-Leis nos 2.445/1988 e 2.449/1988 (processo no 0005478-
63.1999.4.02.5001), todos decretados inconstitucionais pelo STF;
• Os processos transitaram em julgado confirmando o direito de efetuar as
compensações, inclusive acréscimos de multas e juros de mora;
• Que embora tenham sido os créditos reconhecidos, quando apresentou
PEDIDO DE HABILITAÇÃO E DE CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO através dos processos nos 11543.002163/2008-
71 e 11543.002165/2008-61, e respeitadas as exigências da IN no 900/2008, a
SRFB ainda não se manifestou a respeito;
• A SRFB reconheceu o crédito no processo 11543.002163/2008-71, segundo o
PARECER e DESPACHO DECISÓRIO SEORT/DRF/VIT No 476/2011, (em
anexo);
• Cabe dizer que o valor corrigido do crédito, no processo supradito, é de R$
117.174,67;
• No entanto, segundo a SRFB, constam débitos, referentes ao SIMPLES, que
originaram o ADE, no intuito de excluir a interessada do regime tributário no
qual ela se enquadra devidamente;
• Assim, os débitos que estão em dívida ativa podem e devem ser
compensados com os citados créditos aos quais faz jus, e para embasar, cita o
art.368 do Código Civil de 2002;
• De acordo com Márcio Severo Marques, parafraseando Clóvis Bevilaqua, “a
compensação é a extinção recíproca de obrigações até a concorrência de seus
respectivos valores, entre pessoas que são devedoras uma da outra”;
• Para ratificar o que afirma, a interessada cita o art. 156, II, do CTN, como
causa extintiva da obrigação tributária, a compensação;
• À guisa de robustecer a sua tese, acrescenta, ademais, o art.170, do mesmo
diploma legal supradito;
• E, como para demonstrar a sua realidade, haja vista o trânsito em julgado, o
que foi anteriormente exposto, vindo a reforçar, ainda mais sua tese, a
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.967 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.720410/2012-92

interessada trouxe, em iguais condições, o art. 74, da Lei no 9.430/1996,
posteriormente alterada pela Lei no 10.637/2002; (destaque da interessada)
• “Nos próprios dispositivos legais da Secretaria da Receita Federal,
especialmente na IN 900/2008, quanto à COMPENSAÇÃO, dispõe que o
crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional relativo aos
tributos e contribuições de competência da União, a autoridade
competente para promover a restituição ou o ressarcimento deverá
verificar, mediante consulta aos sistemas de informação da SRF, a
existência de débito em nome do sujeito passivo no âmbito da SRF e da
PGFN; (destaque da interessada)
• Verificada a existência de débito, ainda que parcelado, inclusive de
débito já encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União,
de natureza tributária ou não, deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante
compensação em procedimento de ofício;” (destaque da interessada)
• “Resta inconcebível, declara, ser excluída do SIMPLES NACIONAL, pois a
realidade fática do mesmo é figurar como CREDOR da Receita Federal e não
DEVEDOR, como se explana e se prova através de toda a situação
apresentada”; (destaque da interessada)
• Por fim, assevera que “ante a inexistência de respaldo jurídico, fático ou
jurisprudencial que possam ser apresentados contrários aos pedidos da
interessada, REQUER seja o Ato Declaratório Executivo no 691942, de 2012,
JULGADO INCONSISTENTE e NULO, para mantê-la na sistemática do
SIMPLES NACIONAL, por medida da mais verdadeira justiça tributária.
(destaque da interessada).

É O RELATÓRIO.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ,
no Acórdão às fls. 33 a 37 do presente processo (Acórdão no 12-59.024, de 27/08/2013 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO.
Uma vez que uma empresa intimada a demonstrar a regularização de seus débitos que
ensejaram a sua exclusão do Simples Nacional, e não o faz, dentro de um período
regulamentar, ratifica-se o ADE.

No voto, a decisão ponderou que, apesar das alegações da interessada sobre seu
direito líquido e certo referente aos processos 11543.002163/2008-71 e 11543.002165/2008-61,
o art. 74 da Lei no 9.430/1996, em seu parágrafo 3o, inciso III, proibia a compensação de débitos
já encaminhados à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União.
Esclareceu que os dois débitos que ensejaram o ADE DRF/VIT No 691942, de
setembro de 2012 (fls.19 e 20) – inscrições para cobrança em Dívida Ativa no 72.4.04.000053-44
e 72.4.10.001380-78 (fls. 29 e 30), haviam sido inscritos, respectivamente, em 2004 e 2010,
antes da homologação dos processos de habilitação ao crédito (2011). Que o deferimento do
pedido de habilitação do crédito de FINSOCIAL havia ocorrido através do Parecer
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.967 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.720410/2012-92

SEORT/DRF/VIT No 476/2011 (fls. 15 a 17). Que no que concernia ao crédito de PIS, não havia
nos autos Parecer equivalente.
Acrescentou que não se vislumbrava, nos autos, que a interessada tivesse se valido
do rito próprio do PER/DCOMP, previsto na IN SRF no 320/2003, para pleitear os créditos em
apreço, já que, conforme o Parecer no 476 mencionado, o deferimento do pedido de habilitação
do crédito não implica homologação de compensação ou deferimento de restituição.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 39), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 08/10/2013 (recurso às
fls. 41 a 48, autenticação mecânica na primeira folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Informa que foi
deferido seu pedido de habilitação do crédito, através do citado Parecer no 476/2011, do qual
tomou ciência em maio de 2011, aproximadamente três anos após a interposição do pedido de
habilitação. Que isso seria irregular já que o art. 71, § 3o, da IN SRF no 900/2008 determinava
trinta dias para análise do pedido.
Informa ainda que, após o deferimento da habilitação de crédito, formulou pedido
de compensação através de PER/DCOMP (fls. 53 a 55 e fls. 59 a 74 – DCOMP transmitida em
18/05/2011). Defende que os débitos inscritos em Dívida Ativa podem e devem ser compensados
com os créditos a que faz jus.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme esclarecido pela decisão recorrida, o art. 74 da Lei no 9.430/1996, em
seu parágrafo 3o, inciso III, proíbe a compensação de débitos já encaminhados à PGFN para
inscrição em Dívida Ativa da União, em redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.967 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.720410/2012-92

III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;

Por isso, não há o que reparar na decisão recorrida, cujos fundamentos adoto, nos
termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999. Transcrevo, abaixo, os trechos pertinentes do voto:
DO MÉRITO
DA SITUAÇÃO INICIAL
De forma sintetizada, a interessada alega, em sua manifestação de
inconformidade de fls.02/07, que havia interposto, como relata, “ações declaratórias
tributárias”, por intermédio dos processos 0005476-93.1999.4.02.5001 e 0005478-
63.1999.4.02.5001, no sentido de ter respeitado, judicialmente, seu direito a realizar
compensações da Cofins e PIS, indevidamente recolhidos, com débitos de natureza
tributária de Simples em cobrança na Dívida Ativa da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN.

DAS CONSTATAÇÕES
Em que pesem as alegações da interessada, quanto ter entrado com PEDIDO
DE HABILITAÇÃO E DE CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL,
formalizado pelos processos nos 11543.002163/2008-71 e 11543.002165/2008-61, e
ainda mais que tais créditos foram reconhecidos pela SRF por ocasião em que
formalizou os processos para tal, enfim, todas as alegações para afirmar ser o seu
direito a tais créditos líquido e certo, em que pesem as menções às instruções
normativas pertinentes a tais situações, ou mesmo os artigos de leis mencionados,
nada desse universo de alegações poderia socorrê-la, quanto às suas assertivas.
O art.74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo o caput foi invocado
pela interessada, por ocasião de sua manifestação de inconformidade, de uma maneira
ampla até poderia servir de suporte para que se lhe desse ganho de causa para o
entendimento de que tal crédito seria passível de ser utilizado para compensar débitos
de tributos ou contribuições administrados pela SRFB.
No entanto, ao se examinar o § 3o, inciso III, do diploma legal supradito,
podemos ver que as pretensões da interessada serão tolhidas, de plano, senão vejamos:
Art.74. (...)
(...)
§ 3o. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, na
declaração referida no § 1o:
•• § 3o, caput, com redação determinada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
(...)
III – os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
•• Inciso III acrescentado pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
NOTA: O § 1o, mencionado no § 3o, in verbis:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.967 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.720410/2012-92

(...). A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
os respectivos débitos compensados.
In casu, além do que foi dito, podemos ainda acrescentar que os dois débitos
que ensejaram o ADE DRF/VIT No 691942, de 10 de setembro de 2012 (fl.19) cujas
inscrições podemos ver: 72 4 04 000053-44 e 72 4 10 001380-78 (fls.29/30), foram
inscritos para cobrança em Dívida Ativa na PGFN, respectivamente, em 2004 e 2010,
antes da homologação dos processos, retrocitados, de habilitação ao crédito, segundo
os quais os citados créditos haviam sido reconhecidos, o que ocorreu, pelo menos no
que se refere ao crédito de FINSOCIAL, segundo o PARECER SEORT/DRF/VIT No
476 de 2011 (fls.15/17). No que concerne ao crédito de PIS, o PARECER com o
respectivo DESPACHO DECISÓRIO HOMOLOGATÓRIO não se encontra nos
autos.

Conclui-se correta a exclusão efetuada, diante dos débitos sem exigibilidade
suspensa, em obediência ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital